Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709056-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO EMBARGADO: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO, contra o acórdão de ID 44808457. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45246663. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 17:16:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador